Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. RESULTADO NEGATIVO DO SISBAJUD. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que fixou como termo inicial do prazo de suspensão e prescrição intercorrente em execução fiscal a data correspondente à ciência do resultado negativo do SISBAJUD. O agravante pleiteia a reforma para que o marco temporal seja a data do resultado negativo do INFOJUD, por entender que a inexistência de bens penhoráveis somente seria verificada após essa diligência mais abrangente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o marco temporal adequado para o início da contagem do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80: se a data da ciência do resultado infrutífero do SISBAJUD (primeira tentativa de localização de bens penhoráveis) ou se a data da ciência do resultado negativo do INFOJUD (pesquisa subsequente mais abrangente).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT é firme no sentido de que o termo inicial do prazo de suspensão se dá com a primeira ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis, o que ocorre, via de regra, com o resultado negativo do SISBAJUD, não sendo necessário aguardar a consulta aos diversos sistemas disponíveis.
5. A fixação do termo inicial no resultado negativo do SISBAJUD não impede a Fazenda Pública de prosseguir com outras diligências durante o prazo suspensivo, estabelecendo-se apenas um marco temporal objetivo e isonômico para a contagem do prazo.
6. A ausência de numerário já configura indício robusto da inexistência de patrimônio penhorável, cabendo à Fazenda Pública, durante o prazo suspensivo de um ano, realizar as demais diligências que entender cabíveis, incluindo a consulta ao INFOJUD e outras pesquisas patrimoniais.
7. A interpretação sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/80 e dos princípios da efetividade processual e da segurança jurídica conduz à conclusão de que o marco inicial não pode ser postergado indefinidamente ao critério da Fazenda Pública, sob pena de eternização das execuções fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal, para fins de contagem da prescrição intercorrente, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suficiente para tanto o resultado negativo da pesquisa via SISBAJUD. 2. A postergação da contagem do prazo prescricional com fundamento em novas tentativas de localização de bens pelo exequente é inadmissível, pois sujeitaria a execução fiscal ao seu arbítrio, contrariando o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566 e a jurisprudência pacífica do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 11 e 40, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 2039301, 0022022-41.2014.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2020919, 0711484-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2001033, 0701912-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20/05/2025, DJe 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 1991280, 0701518-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 23/05/2025.